Tribunal: TJSP
Processo: 1047403-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Agressões físicas e verbais. Sentença de parcial procedência em relação ao autor e improcedência em relação à autora. decisão alterada em parte. 1. Inconformismo da autora não conhecido, por ser intempestivo. 2. apelo da ré CPTM. dever de indenizar e danos extrapatrimoniais configurados. verba indenizatória que não está pautada

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Agressões físicas e verbais. Sentença de parcial procedência em relação ao autor e improcedência em relação à autora. decisão alterada em parte. 1. Inconformismo da autora não conhecido, por ser intempestivo. 2. apelo da ré CPTM. dever de indenizar e danos extrapatrimoniais configurados. verba indenizatória que não está pautada por critério de razoabilidade e comporta redução. termo inicial de juros de mora que é a data da citação, por se tratar de ilícito contratual. 3. Recurso da autora não conhecido, provido em parte o da ré.